Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em relação à licença especial (Lei n. 7.289/84) e férias não gozadas (Lei n. 10.486/02), embora a legislação castrense seja omissa quanto ao militar que tenha deixado de integrar a carreira na hipótese específica de exclusão a bem da disciplina, certo é que, em atenção ao direito adquirido e a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, deve-se garantir a conversão em pecúnia dos aludidos direitos ao militar excluído que completou o período aquisitivo quando ainda na ativa, o qual já integralizava a sua esfera jurídica, pois preenchido os requisitos legais em decorrência da efetiva prestação de serviço. Precedentes.
2. A situação administrativa versada nos autos não violou direitos que integram a personalidade do autor, não ensejando qualquer dano extrapatrimonial a ser indenizado.
3. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos. Negou-se provimento ao recurso voluntário do Distrito Federal. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário do autor.